Tribunal: TJMT
Processo: 1011112-54.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011112-54.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO FERNANDO RODRIGUES - CPF: 000.714.191-28 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
A embargante busca a reapreciação da matéria conforme o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2.
Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ITAU UNIBANCO S.A
em face da decisão monocrática, pela qual foi
dado provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante
para
declarar inexigível o débito
discutido
e condenar o reclamado ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral.

O embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto às provas da contratação do serviço e que o valor fixado a título de danos morais é excessivo.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024